Tribunal: STF
Processo: ARE 1428073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 361, p. 77):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 365).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 368, pp. 3-4):



    “O respeitável Acórdão utilizou a técnica referencial ou per relationem quase de maneira integral, a sólida Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, atende à exigência disposta na norma constitucional (art. 93, IX). No entanto, não se pode olvidar que o órgão julgador, ao utilizar a referida técnica de decidir, deve apresentar também fundamentos próprios para afastar as pretensões da parte, sob pena incorrer em violação à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    O recorrente apresentou diversas teses recursais, ocorre que, o Acórdão recorrido apenas acrescentou comentários ao que foi decidido em primeira instância, que com a máxima vênia, não podem ser considerados acrescimento de fundamentação ou fundamentos próprios do Órgão julgador, o que enseja reforma”.



    Alega-se ainda que (eDOC 368, p. 5):



    “ (...) considerando que o objeto da demanda é a demolição de um imóvel residencial, de grande valor inclusive sentimental para o recorrente, que poderá gerar impacto de ordem patrimonial e financeira ao demandado, necessário que se realize todos os esclarecimentos e questionamentos ao presente caso, a fim de que se possibilite a análise da manutenção da edificação, também prevista na legislação quando causar menor impacto que a retirada.



     Estamos diante nitidamente de cerceamento de defesa, ao passo que as questões ventiladas em sede de quesitos suplementares, são, em princípio, objeto de exclusiva observação e constatação do Sr. Perito, de sorte que somente ele poderá esclarecer o que foi perquirido”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta da Constituição Federal, pela consonância do acórdão com o entendimento do STF e pela necessidade de análise do normas infraconstitucionais, além de aplicar a Súmula 279 do STF. Concluiu ainda ser aplicável ao caso os Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 373).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na inexistência de ofensa direta à Constituição Federal, na necessidade de análise de normas infraconstitucionais, na aplicação da súmula 279 do STF e na consonância da decisão com o entendimento do STF. Contudo, a agravante impugnou especificamente somente a aplicação da súmula 279.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente